Tribunal: TJMT
Processo: 1011849-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011849-03.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: ADEMILSON RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADA: ESTEFANI DA SILVA RIBEIRO
TERCEIRO INTERESSADO – KAIO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO
MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS
Vistos etc
Agravo de instrumento interposto por ADEMILSON RIBEIRO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, na Ação de Exoneração de Alimentos (autos n. 1013007-84.2022.8.11.0003) que determinou a emenda da inicial para incluir o outro filho do agravante, no polo passivo, por se tratar de litisconsorte passivo necessário, bem como reformular o pedido, causa de pedir, sob pena de extinção do feito.
O agravante assevera que em decorrência de sentença judicial proferida nos autos do processo no 7771-18.2015.811.0003, paga em favor de seus dois filhos, ESTEFANI DA SILVA RIBEIRO, ora agravada, e KAIO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO, pensão alimentícia correspondente a 50,77% do salário mínimo, ou seja, 25,385% do salário mínimo para cada um de seus dois filhos, acrescentando que tais valores são descontados diretamente em folha de pagamento.
O Agravante propôs ação de exoneração de alimentos c/c pedido de tutela de urgência, para extinção da obrigação em face de sua filha ESTEFANI DA SILVA RIBEIRO, dado que esta já atingiu a maioridade, já constituiu família, inclusive recentemente teve um filho. Após a devida distribuição e trâmites de praxe, o douto juízo em decisão interlocutória ID 86730111, determinou que fosse emendada a inicial para incluir o outro filho no polo passivo, como litisconsorte necessário, bem como reformular o pedido e causa de pedir, sob pena de extinção.
Aduz que a decisão interlocutória agravada merece ser reformada, uma vez que está em confronto com a legislação pátria, bem como não há amparo legal para a determinação equivocada no que se refere ao chamamento de outra parte que não tem interesse prático aos autos, pois manter-se-á quota parte respectiva a seu favor.
Alega que o direito aos alimentos é personalíssimo, uma vez que somente aquele que mantém relação de parentesco, casamento ou união estável com o devedor ou alimentante pode pleiteá-los, dentro do binômio possibilidade/necessidade, conforme dispõe o artigo 1.694 do Código Civil. A Constituição Federal, em seu art. 227, §6°, traz que não deverá haver, em regra, diferença no valor ou no percentual dos alimentos destinados a prole, pois se presume que, em tese, os filhos, indistintamente, possuem as mesmas demandas vitais, tenham as mesmas condições dignas de sobrevivência e igual acesso às necessidades mais elementares da pessoa humana. Assim, é salutar a prevalência do princípio da igualdade entre os filhos, previsto no art. 227, § 6o, da CRFB, que veda a diferença de valor no percentual dos alimentos destinados à prole, em razão da presunção de que, em tese, os filhos possuem as mesmas demandas vitais.
Pondera que não há que se falar em chamamento ao processo do alimentando que terá sua quota mantida, bem como não há que se falar em reformulação de pedidos e causa de pedir, menos ainda em extinção do processo, dado que a presente ação tem como objeto apenas exonerar-se do dever de prestar alimentos em relação a filha ESTEFANI DA SILVA RIBEIRO, dado que esta já atingiu a maioridade, já constituiu família, inclusive recentemente teve um filho, assim em clara desnecessidade da manutenção da verba alimentar em relação a ela.
Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para que sejam paralisados os pagamentos, ou, ao menos, reservados pela empresa e não entregues à requerida até decisão final, para que não ocorra o evidente perecimento do direito do autor na perda de valores financeiros irrecuperáveis.
Ao final, requer o recebimento do presente agravo, e o seu processamento sob a forma de instrumento, ante a probabilidade do direito e o perigo de dano demonstrados, com a concessão liminar da tutela provisória pleiteada no sentido de determinar o processamento dos autos principais (ação de exoneração de alimentos) sem a necessidade de inclusão do litisconsorte passivo necessário (outro filho do agravante), que é beneficiário dos alimentos, não sendo admitido a figura do litisconsorte passivo necessário. Requer, ainda, o deferimento da liminar vindicada a fim de que seja determinando a cessação dos descontos a título de alimentos até decisão definitiva de mérito, no que se refere aos alimentos que estão sendo pagos à agravada. (id. 132025169)
É o necessário.
DECIDO
Para a concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.
Nesta fase de cognição sumária, apesar dos argumentos do agravante, da análise dos documentos e dos autos principais, não se verifica neste momento elementos necessários para a concessão da liminar, isto porque não está demonstrada a probabilidade do direito, especialmente em relação a alegação de que não é caso de litisconsorte passivo necessário.
Verifica-se que os alimentos foram fixados em uma porcentagem em favor dos dois filhos do agravante, isto é, intuitu familiae, e para a modificação da obrigação, necessária decisão judicial que atingirá direito do filho que não figura no polo passivo da ação, dessa forma, necessária a inclusão do outro filho no polo passivo da demanda.
Nesse sentido:
“Alimentos – Exoneração – Pensão fixada em prol das duas filhas do alimentante, assegurado o direito de acrescer – Necessidade de integração à lide da outra alimentanda – Litisconsórcio passivo não observado -Sentença anulada de ofício, determinado o regular prosseguimento do processo – Recurso prejudicado.” (TJSP; Apelação Cível 1000563-27.2019.8.26.0352; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Miguelópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020)
Sendo assim, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, especialmente, a probabilidade do direito.
Ademais, a providência determinada pelo Juízo de piso, não traz prejuízo ao agravante e nem é de grande complexidade para ser realizada, pois trata-se de simples emenda da inicial.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por envolver interesse de incapaz.
Cuiabá, 25 de junho de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora